Tribunal: TJMT
Processo: 1006975-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006975-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DA COSTA BARROS DIAS - CPF: 035.127.781-19 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. APLICAÇÃO DA LEI 14.195/2021. CARÁTER MERAMENTE ILUSTRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de crédito no valor de R$ 291.858,89, representado por Cédula de Crédito Bancário, arquivada por ausência de bens penhoráveis e reativada após lapso superior a três anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição interna no acórdão embargado, especificamente quanto à alegada incongruência entre afirmar que a Lei 14.195/2021 não retroage e, simultaneamente, aplicar o entendimento nela consagrado para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição interna ou lógica na fundamentação do acórdão embargado, uma vez que a prescrição intercorrente foi afastada considerando a sequência cronológica dos autos e o fato de que o prazo prescricional não se inicia automaticamente com o arquivamento dos autos, mas sim após transcorrido um ano da paralisação justificada.

4. A decisão embargada não aplicou retroativamente a Lei 14.195/2021, tendo sido clara ao estabelecer que a norma superveniente não poderia reger atos anteriores à sua vigência, utilizando-a exclusivamente a título ilustrativo como reforço argumentativo.

5. A contradição ensejadora de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, manifestando-se por incompatibilidade lógica entre premissas ou conclusões adotadas, o que não se verifica na hipótese, considerando que a narrativa decisória apresenta-se clara, coerente e adequadamente fundamentada.

6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os pontos suscitados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, conforme realizado no acórdão embargado, que enfrentou com precisão as questões centrais debatidas no recurso.

7. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão de fundamentos jurídicos já apreciados, revelando-se inadequados quando traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há contradição interna em acórdão que afasta prescrição intercorrente com base na sequência cronológica dos autos e utiliza lei superveniente apenas como reforço argumentativo, sem aplicação retroativa. 2. A contradição ensejadora de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, manifestando-se por incompatibilidade lógica entre premissas ou conclusões, não se prestando o recurso à rediscussão de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.026, § 2o; Lei no 14.195/2021.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANDRE LUIS DA COSTA BARROS DIAS
contra o acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
manejado em face da decisão da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório, ao afirmar que a Lei 14.195/2021 não retroage, mas, ao mesmo tempo, aplicar o entendimento nela consagrado para afastar a ocorrência da prescrição. Requer, portanto, o reconhecimento do vício de contradição, com eventual concessão de efeitos infringentes.

Foram apresentadas
contrarrazões pela parte embargada
, sob o argumento de inexistência de contradição interna e tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A parte embargante insurge-se contra acórdão desta Câmara de Direito Privado que desproveu o agravo de instrumento e, via de consequência, manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente aventada nos autos da ação de execução que versa sobre crédito no valor de R$ 291.858,89, representado por Cédula de Crédito Bancário n.o 220751, arquivada por ausência de bens penhoráveis e reativada após lapso superior a três anos.

Para tanto, aponta contradição no julgado, ao afirmar que a Lei 14.195/2021 não retroage, mas, ao mesmo tempo, aplicar o entendimento nela consagrado para afastar a ocorrência da prescrição.

O exame detido do acórdão revela, contudo, que não há qualquer contradição interna ou lógica na sua fundamentação.

É que, ao que se verifica, a alegada prescrição intercorrente foi afastada ante a sequência cronológica dos autos, bem como no fato de que o prazo não se inicia automaticamente com o arquivamento dos autos, mas sim transcorrido um ano, a partir da paralisação justificada.

Aliás, em nenhum momento a decisão embargada aplicou retroativamente a nova legislação. Ao contrário,
a fundamentação deixou claro que a norma superveniente não poderia reger os atos anteriores à sua vigência. Assim, eventual menção à Lei 14.195/2021 foi feita exclusivamente a título ilustrativo, como reforço argumentativo
, não havendo falar em aplicação retroativa nem em incongruência de premissas.

De mais a mais, é sabido que a contradição ensejadora de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, deve existir incompatibilidade lógica entre premissas ou conclusões adotadas. Isso não se verifica na hipótese em apreço. A narrativa decisória se mostra clara, coerente e está devidamente fundamentada, afastando qualquer alegação de vício a ser suprido pela via aclaratória.

Quanto à alegação de que a decisão teria ignorado os argumentos relacionados à retroatividade da lei nova, não se pode esquecer que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os pontos suscitados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão. Isso foi feito no acórdão embargado, que enfrentou com precisão e profundidade as questões centrais debatidas no recurso de agravo.

Ressalte-se ainda que os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados e decididos, tampouco para adequar a decisão aos interesses da parte. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, sua oposição revela-se inadequada, traduzindo mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A tentativa de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais, por sua vez, também não encontra respaldo. Conforme entendimento pacificado, é prescindível a menção expressa a dispositivos legais desde que a matéria tenha sido debatida e decidida. No caso, a questão da prescrição foi amplamente enfrentada, nos limites da controvérsia posta, revelando-se desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

Por fim, embora os embargos revelem caráter nitidamente protelatório, opto por não aplicar a penalidade prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC, considerando o exercício regular do direito recursal e em respeito ao princípio da ampla defesa.

Diante do exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025